Tribunal: TJDFT
Processo: 0704642-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. DECADÊNCIA. ART. 10, § 10 DA LEI N. 11.101/05. PRAZO DECADENCIAL DE 3 (TRÊS) ANOS. TERMO INICIAL. INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020. ENTENDIMENTO DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei de Falência (Lei n. 11.101/05) estabelece prazo de 15 (quinze) dias, após a publicação do edital com a lista de credores, para apresentação das habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados (art. 7o, § 1o). Ultrapassado este prazo, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias (art. 10, caput). Caso a habilitação de crédito retardatária seja apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores, será recebida como impugnação (art. 10, § 5o).
2. A Lei n. 14.112/2020 alterou a Lei de Falências estabelecendo, entre outras, previsão de perda do direito material ao crédito pela instituição de prazo decadencial para a habilitação do crédito na falência, a saber: prazo decadencial de 3 (três) anos para apresentação de pedido de habilitação ou de reserva, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência (art. 10, § 10). 2.1. Para as falências decretadas após a vigência do art. 10, § 10 da Lei n. 11.101/2005, os pedidos de habilitação poderão ser apresentados até 3 (três) anos a partir da publicação da sentença que decreta a falência. 2.2. Para as falências decretadas antes da vigência da Lei n. 14.112/2020, o termo inicial do prazo decadencial de 3 (três) anos é a data de entrada em vigor da nova legislação, o que ocorreu em 23/1/2021, conforme entendimento firmado pelo c. STJ (REsp 2.110.265/SP),
3. No caso em análise, a falência foi decretada antes da vigência da Lei n. 14.112/2020 e a habilitação retardatária do crédito foi ajuizada em dezembro de 2024, posteriormente ao prazo decadencial de 3 (três) anos.
4. Recurso conhecido e desprovido.